Tribunal: TJMT
Processo: 1017211-62.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017211-62.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), G. D. D. O. - CPF: 028.166.711-00 (APELADO), JOAO MANUEL DUARTE RIBEIRO - CPF: 037.238.561-36 (ADVOGADO), LUANA FABIOLA DE OLIVEIRA CORREA E SILVA - CPF: 006.241.671-51 (APELADO), M. C. G. S. (APELADO), LUANA FABIOLA DE OLIVEIRA CORREA E SILVA - CPF: 006.241.671-51 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VOO DOMÉSTICO – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE MENOR ACOMPANHADA DE ASCENDENTE/AVÓ – AUSÊNCIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO – IRRELEVÂNCIA – PASSAGEIRAS MUNIDAS DE OUTROS DOCUMENTOS AUTORIZATIVOS EXIGIDOS PELA ANAC - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA – DEVER DE INDENIZAR -
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
- PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Configura falha na prestação do serviço, o impedimento de embarque de menor em voo doméstico acompanhada de ascendente e munida da documentação exigida pela Resolução 130 da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC.

2. Para a fixação do
quantum
indenizatório
,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

3. O valor da condenação, mesmo que inadequado aos fins desejados, deve ser mantido, haja vista, a vedação instituída pelo princípio da “
non reformatio in pejus”
.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TAM LINHAS AÉREAS S/A
objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
, de n. 1017211-62.2019, ajuizada por
GABRIEL DOMINGOS DE OLIVEIRA
e
MIRELA CORREA GONÇALVES SILVA,
menores impúberes, representados por
JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA
e
LUANA FABÍOLA DE OLIVEIRA CORREA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e assim, condenou a requerida a pagar em favor de Mirela Correa Gonçalves Silva o
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e em favor de Gabriel Domingos de Oliveira a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), ambos a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento, com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso.

Por consequência, condenou a empresa aérea ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante fala inicialmente na necessidade de suspensão da ação, ante os prejuízos econômicos causados pela pandemia Covid-19.

Dessa forma requer que seja procedida uma nova suspensão do presente processo e das audiências de conciliação, instrução e julgamento, pelo prazo de 90 (noventa) dias, prorrogáveis por mais 90 (noventa).

No mérito alega que não cometeu qualquer ilicitude capaz de ensejar reparação pecuniária a título de danos morais, uma vez que o impedimento de embarque se deu por culpa exclusiva das apeladas, que não portavam certidão de nascimento, documento imprescindível para tanto, conforme Resolução n. 130 da ANAC.

Afirma que os dissabores experimentados não passaram de insatisfação ou mero aborrecimento do cotidiano.

Posto isso, requer que seja afastada a condenação a título de danos morais; ou, eventualmente, que seja reduzida de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

As contrarrazões pelo desprovimento vieram aos autos à id. de n. 68156520.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID. 76954457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL.

Eminentes pares:

Preliminarmente a apelante pugna para que a tramitação processual seja suspensa, ante os prejuízos econômicos decorrentes da pandemia Covid-19 que afetou consideravelmente o setor.

Pois bem, embora a pandemia tenha causado prejuízos incalculáveis a diversos setores da economia mundial, isso, por si só, não autoriza a suspensão do trâmite processual, uma vez que cabe a cada Tribunal adotar as medidas necessárias de biossegurança para garantia da prestação jurisdicional, ainda mais em se tratando de Processo Eletrônico, como o do caso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID-19 – PRELIMINAR REJEITADA - VOO INTERNACIONAL - MENOR ACOMPANHADO DE UM DOS GENITORES - INCONSISTÊNCIA NA AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - IMPEDIMENTO DE EMBARQUE - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE NEXO DE CAUSALIDADE – REPARAÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES SOBRE O VALOR DA CAUSA - RECURSO PROVIDO.

Não cabe a suspensão de tramitação do feito durante a Pandemia da COVID-19 se ocorre corre meio eletrônico e a parte não apresentou justificativa plausível para o deferimento do pedido. (...)
. (N.U 1006372-75.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

Desse modo, rejeito a preliminar de suspensão do trâmite processual.

É como voto.

III)

VOTO – MÉRITO

Eminentes pares:

Na hipótese os autores ajuizaram ação de indenização por danos morais, após terem a viagem em família frustrada, em razão da falha na prestação de serviços pela Companhia Aérea contratada.

Disseram que adquiriram passagens da requerida para viajarem acompanhados de seus avós Luiz Fernandes Silva Correa e Fátima Bernadeth de Oliveira Correa, de Cuiabá para o Rio de Janeiro, com saída prevista do aeroporto Marechal Rondon às 03h:45 (horário de Mato Grosso) do dia 01/08/2018.

Falaram que a família foi impedida de embarcar no mesmo voo, uma vez que não foi apresentada a certidão de nascimento da menor Mirela, então com 10 (dez) anos de idade.

Destacaram que estavam de posse de outro documento oficial com foto, qual seja, o RG da menor e o da sua genitora, pelos quais comprovavam o parentesco com os avós/acompanhantes.

Disseram que depois de muita insistência, funcionários da requerida permitiram que o Sr. Luiz Fernandes Silva (avô) e Gabriel Domingos (neto) embarcassem no voo contratado, porém, mantiveram a Sra Fátima Bernadeth de Oliveira Correa e a sua neta Mirela praticamente sob custódia no aeroporto de origem, até que fosse

apresentada a certidão de nascimento da infante.

Relataram que, para a solução do problema, foi preciso que a genitora da menor se deslocasse durante a madrugada até o aeroporto, munida da certidão de nascimento de sua filha.

Falaram que a viagem se tornou um grande pesadelo, pois, ainda que parte da família tenha conseguido embarcar, ficaram apreensivos aguardando no aeroporto de destino, sem saber se os demais conseguiriam concluir a viagem.

Narraram que voltaram a se encontrar somente por volta das 14h00, haja vista que a Sra Fátima Bernadeth e sua neta Mirela Correa conseguiram embarcar apenas no voo que saiu às 08h:35 (horário de Cuiabá).

Ressaltaram que, em razão da recalcitrância da requerida em recusar o RG da menor e o da sua genitora, no qual consta o nome da avó, exigindo a apresentação da certidão de nascimento, a família ficou indevidamente retida em aeroportos por aproximadamente 10 horas, sem qualquer auxílio.

Em sua defesa, a Companhia Aérea rechaçou as argumentações dos requerentes, alegando que não cometeu qualquer ilicitude capaz de ensejar pena pecuniária a título de danos morais, uma vez que agiu dentro dos ditames previstos pela Resolução de n. 130 da ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil.

Após análise do conjunto fático probatório, sobreveio a sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença insistindo que não cometeu qualquer ilicitude capaz de ensejar pena pecuniária a título de danos morais.

Fala que o fortuito noticiado ocorreu por culpa exclusiva das apeladas, que não portavam certidão de nascimento, documento imprescindível para embarque da menor em voo doméstico, conforme Resolução n. 130 da ANAC.

Dessa forma, pugna para que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais seja afastada ou, eventualmente, reduzida.

Sem razão contudo.

Isso porque, nos termos do §4o, I c/c II, do art. 2o, da Resolução 130 da ANAC, a certidão de nascimento somente é imprescindível na falta de documentos que identifiquem o passageiro menor e o grau de parentesco com o responsável,
in verbis:

“Art. 2o, da Res. 130 ANAC:
Constituem documentos de identificação de passageiro de nacionalidade brasileira:

I - passaporte nacional;

II - carteira de identidade (RG) expedida pela Secretaria de Segurança Pública de um dos estados da Federação ou Distrito Federal;
(...)

§ 1o Uma vez que assegurem a identificação do passageiro e em se tratando de viagem em território nacional, os documentos referidos no caput podem ser aceitos independentemente da respectiva validade ou de se tratarem de original ou cópia autenticada.

(...).

§ 4o Em se tratando de criança ou adolescente:

I – no caso de viagem em território nacional e se tratando de criança, deve ser apresentado um dos
documentos previstos no caput ou
certidão de nascimento do menor – original ou cópia autenticada – e documento que comprove a filiação ou parentesco com o responsável,
observadas as demais exigências estabelecidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pela Vara da Infância e Juventude do local de embarque; (...)”

Como se vê, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela parte ré/apelada, que falhou na prestação de serviços, ao impedir o embarque da menor acompanhada de sua ascendente devidamente munida dos documentos exigidos pela Agência Nacional de Aviação Civil, mantendo-as, ainda, retidas no aeroporto de origem, por aproximadamente 05 horas, sem qualquer assistência, devendo, por isso, responder objetivamente pelos danos causados.

Com essas considerações resta, portanto, a análise do dano moral, questão integrante da insurgência recursal.

Conforme art. 5o, V e X, da Constituição Federal e art. 186 do Código Civil, a indenização por dano moral somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário; a indenização com base no referido dano não possui valor patrimonial, sendo necessário auferir, em cada caso, a existência ou não de ofensa aos direitos personalíssimos da parte.

Conforme consta do caderno processual, restou suficientemente comprovado o dano de ordem moral suportado pela requerente, máxime com o descaso promovido pela requerida ao não resolver em tempo hábil o problema apresentado.

Sendo assim, nos termos do art. 14, do CDC, “a empresa apelada responde independentemente da existência de culpa pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços...”

Assim, comprovado que o impedimento de embarque de menor acompanhada de ascendente e munida de documentação exigida pela ANAC é decorrente da falha na prestação de serviço da Companhia Aérea, passível a sua condenação a pena pecuniária pelos danos extrapatrimoniais experimentados pela consumidora.

Em casos análogos, assim tem decidido este Sodalício, a propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS -
EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO - IMPEDIMENTO DE EMBARQUE - CRIANÇAS MENORES EM COMPANHIA DE COLATERAL - AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - CONDUTA ILÍCITA COMPROVADA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR -
SENTENÇA REFORMADA. Afigura-se indevida a conduta da empresa aérea, pois, as crianças estavam acompanhadas pela irmã adolescente, que possuía autorização para viajar, de acordo com a interpretação do artigo 83, § 1o, b, 1, do ECA. Assim, perfeitamente cabível a condenação pelos danos morais causados. (N.U 0051086-52.2008.8.11.0000, , MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/10/2008, Publicado no DJE 13/10/2008)

Logo, é patente o abalo moral a ser indenizado.

No que diz respeito ao valor da indenização, impende ressaltar que o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o
princípio da proporcionalidade
e da
razoabilidade
na fixação do
quantum
indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, entendo que o pedido de redução do
quantum
indenizável não merece acolhida.

Isso porque, o valor total arbitrado (R$ 9.000,00) sequer se mostra suficiente aos fins desejados, o qual, contudo, deve ser mantido, haja vista, à vedação instituída pelo princípio da “
non reformatio in pejus”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, porém, deixo de majorar a verba honorária em grau recursal, haja vista ter sido fixada no limite máximo em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021